Tribunal: TJMT
Processo: 1040721-23.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040721-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LENIR DE SOUZA BARBOSA - CPF: 361.756.761-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
. EXISTÊNCIA DE JUIZADO INSTALADO. IRDR E IAC. PREVALÊNCIA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência ajuizada por idosa visando à realização de exame médico (ecoendoscopia digestiva alta), tramitando na Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande, não analisou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, apesar de o valor da causa ser de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a análise da incompetência absoluta em sede de agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (
ii
) estabelecer se, diante do valor da causa inferior a 60
salários mínimos
e da existência de Juizado Especial da Fazenda Pública no foro, a competência é absoluta desse microssistema, afastando a atuação da vara comum, mesmo em demanda envolvendo pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que autoriza sua análise pelo Tribunal em agravo de instrumento, sem configuração de supressão de instância.

4. O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando a postergação da análise da matéria gerar inutilidade do julgamento em apelação, hipótese que abrange decisões sobre competência.

5. A Lei nº 12.153/2009 estabelece competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60
salários mínimos
, quando instalado o respectivo órgão no foro.

6. O entendimento consolidado no IRDR nº 85.560/2016 (Tema 1) e no IAC nº 10 do STJ reafirma a natureza absoluta dessa competência, prevalecendo sobre outras regras, inclusive de competência territorial.

7. A existência de vara especializada ou opção por modelo administrativo de tramitação (como Núcleo de Justiça 4.0) não afasta a competência legalmente fixada, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

8. As regras protetivas do Estatuto do Idoso definem o foro competente, mas não afastam a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando presente no mesmo local e preenchidos os requisitos legais.

9. Verificado que o valor da causa é inferior ao limite legal e que há Juizado instalado na comarca, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta da vara comum, com remessa dos autos ao órgão competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A competência absoluta pode ser apreciada em agravo de instrumento, em razão de sua natureza de ordem pública e da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. É absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas de até 60
salários mínimos
, quando instalado no foro competente. 3. A existência de vara especializada ou regra protetiva de foro não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 64, § 1º, e 1.015; Lei nº 12.153/2009, art. 2º e § 4º; Estatuto do Idoso,
arts
. 79 e 80; CPC, art. 53, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (recursos repetitivos); STJ, IAC nº 10; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2160984/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
28.9.2023; Súmula 206/STJ; TJMT, IRDR nº 85.560/2016 (Tema 1).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1037957-58.2025.8.11.0002, ajuizada com o objetivo de obter a realização de exame de
ecoendoscopia
digestiva alta, conforme prescrição médica, diante da necessidade de investigação diagnóstica de lesão esofágica associada a quadro de disfagia progressiva.

O juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso providenciasse, no prazo de 15 dias, a realização do exame de
ecoendoscopia
digestiva alta prescrito à autora, com direcionamento do cumprimento ao Município de Várzea Grande em caso de inércia estatal.

O juízo
singular reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória, ao fundamento de que a documentação médica evidencia a necessidade do exame para esclarecimento diagnóstico do quadro clínico apresentado pela parte autora, sobretudo em razão da existência de lesão esofágica em investigação e da notícia de piora do estado de saúde, com disfagia progressiva. Assentou, ainda, que a ausência de disponibilidade do procedimento na rede pública não afasta o dever estatal de assegurar o tratamento adequado, tampouco caracteriza falta de interesse processual, especialmente quando a parte demonstra a necessidade concreta da medida e o risco de agravamento do quadro clínico.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo da Vara da Fazenda Pública para apreciação da demanda, ao argumento de que o valor atribuído
à causa é de R$ 10.000,00, circunstância que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. Afirma, nesse ponto, que a matéria é passível de exame em sede de agravo de instrumento, com amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente à luz do entendimento firmado no Tema 988.

No mérito, aduz que o exame postulado não integra, de forma ordinária, a rede pública do SUS, sendo disponibilizado apenas em hipóteses restritas, razão pela qual a controvérsia deveria ser analisada sob a sistemática dos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, que tratam do fornecimento de prestações de saúde não incorporadas ao sistema público. Defende, ainda, a ausência de urgência apta a justificar a concessão da tutela antecipada, por se tratar, a seu ver, de procedimento diagnóstico eletivo, sem demonstração de risco iminente, invocando, para tanto, o Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Acrescenta que a determinação judicial impõe ao ente público obrigação de difícil cumprimento em prazo exíguo, diante da necessidade de adoção de medidas administrativas para contratação e regulação do procedimento, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, com o reconhecimento da incompetência do juízo de origem e o indeferimento da tutela de urgência. Subsidiariamente, postula a dilação do prazo assinado para cumprimento da obrigação.
(Id 329406382)

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido, ao fundamento de que a alegação de incompetência do juízo de origem não foi
apreciada na decisão agravada, de modo que sua análise direta, nesta instância, poderia configurar indevida supressão de instância. Na mesma oportunidade, registrou-se, em juízo de cognição sumária, que a controvérsia não se amolda, em princípio, às teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a pretensão deduzida nos autos refere-se à realização de exame diagnóstico de alta complexidade, e não ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Destacou-se, ademais, que os documentos médicos acostados aos autos revelam a pertinência clínica do exame requerido para adequada investigação diagnóstica da enfermidade apresentada pela agravada.
(Id 329638360)

Em contrarrazões,
a agravada

requer o não
provimento do recurso. Sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto a escolha pelo Núcleo de Justiça 4.0 não é obrigatória, inexistindo nulidade ou incompetência a ser reconhecida no caso concreto. Afirma, ainda, que os Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal não incidem na hipótese, uma vez que a demanda versa sobre a realização de exame imprescindível à elucidação diagnóstica, e não sobre fornecimento de medicamento
experimental
ou não padronizado. Ressalta, por fim, a urgência da medida, diante da evolução do quadro de disfagia e da necessidade de pronta definição diagnóstica para continuidade do tratamento.
(Id 345586890)

O Município de Várzea Grande foi cientificado da decisão proferida no âmbito recursal,
mas não apresentou
contrarrazões
, registrando que a decisão registrou a dispensa de sua manifestação
.
(Id 345596887)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não
provimento do recurso, ao entendimento de que a preliminar de incompetência não pode ser apreciada originariamente em segundo grau, sem prévio pronunciamento do
juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No mérito, manifestou-se pela manutenção da decisão agravada, por considerar que a pretensão deduzida se refere a exame diagnóstico de alta complexidade, não se submetendo, de forma direta, às balizas fixadas nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, além de estar evidenciada a urgência clínica e a necessidade do procedimento.
(Id 353710897)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
Da preliminar de incompetência absoluta

Egrégia Câmara:

D
a possibilidade de apreciação da competência absoluta em sede de agravo de instrumento

Antes de adentrar a análise da preliminar de incompetência absoluta, cumpre esclarecer que não há supressão de instância na apreciação da matéria por este Tribunal.

A competência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC. Assim, caberia ao juízo de origem, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, verificar, de plano, a regularidade de sua própria competência para processar e julgar a demanda. A circunstância de não ter o magistrado enfrentado a questão quando da análise do pedido antecipatório não impede, antes, autoriza, que este Tribunal a examine em sede de agravo de instrumento.

Com efeito, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988
[1]
dos recursos repetitivos reconhece que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A questão da competência absoluta, por sua própria natureza, enquadra-se nessa hipótese, porquanto a manutenção do processo em juízo incompetente gera severo risco às partes, já que, reconhecida a incompetência apenas em fase de apelação, a remessa dos autos ao juízo competente poderá, em alguns casos, ocasionar a invalidação de atos processuais praticados até então.

Nesse sentido, o STJ, já antes mesmo do julgamento do Tema 988, vinha admitindo o cabimento de agravo de instrumento para impugnação de decisão interlocutória relacionada à competência, justamente porque postergar essa decisão para o final da demanda pode gerar retrocessos à marcha processual e prejuízos irreparáveis às partes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURADOS. RETORNO DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE DO TEMA 988 DO STJ. JULGADO EM REPETITIVO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO. ANÁLISE A SER FEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O regramento legal do agravo de instrumento estatuído no atual Código de Processo Civil apresenta rol de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se pelo cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que define competência. Precedentes. 3. Determina-se ao TJGO que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento e a ele dê regular prosseguimento no que tange à competência. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. ”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2160984 GO 2022/0201097-4, Quarta Turma, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti,
DJe
28.9.2023).

Ademais, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, o efeito translativo dos recursos autoriza o Tribunal a conhecer da questão, ainda que não expressamente suscitada perante o juízo de origem, desde que a causa já tenha sido submetida à apreciação do órgão superior por meio de recurso regularmente interposto. No caso, o Estado de Mato Grosso arguiu expressamente a incompetência absoluta nas razões recursais, devolvendo a matéria a esta Corte.

Assim, a circunstância de o juízo de primeiro grau não ter se pronunciado sobre a competência quando do deferimento da tutela provisória não configura impedimento à apreciação da matéria por este Tribunal, tampouco caracteriza supressão de instância, pois se trata de questão de ordem pública que poderia e deveria ter sido examinada de ofício pelo magistrado singular, mas que, em todo caso, pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Feito esse esclarecimento, impõe-se o exame da preliminar.

Da incompetência absoluta

Conforme consta dos autos, a autora/agravada, idosa, portadora de lesão em esôfago, ajuizou ação de obrigação de fazer com tutela de urgência com o objetivo de obter a realização de exame médico (ecoendoscopia digestiva alta) e obteve êxito na tutela provisória.

O Estado, irresignado, agrava da decisão, sustenta, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – Vara da Saúde, ao argumento de que o valor da causa (R$ 10.000,00) é inferior a 60
salários mínimos
, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a tese fixada no IRDR nº 85.560/2016 (Tema 1) deste Tribunal.

A Lei nº 12.153/2009, que institui os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece regra expressa de competência:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.”

Tal norma, conforme entendimento consolidado desta Corte no IRDR nº 85.560/2016 (Tema 1), em harmonia com a orientação firmada pelo STJ no IAC n. 10, possui natureza de competência absoluta, não se tratando de mera faculdade da parte, mas de imposição legal de observância obrigatória.

Trata-se, portanto, de hipótese de prevalência da competência absoluta funcional do Juizado sobre a competência territorial igualmente absoluta, resolvendo-se o aparente conflito pela especialidade do microssistema dos Juizados Especiais.

No caso concreto, verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 10.000,00, quantia inferior ao limite legal de 60
salários mínimos
, circunstância que, por si só, atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ademais, consta dos autos que a demanda foi proposta na comarca de Várzea Grande, onde há Juizado Especial da Fazenda Pública regularmente instalado, inexistindo qualquer impedimento estrutural ou jurídico ao processamento da causa naquele órgão jurisdicional.

Também não se identifica a presença de qualquer exceção legal apta a afastar a incidência da regra de competência absoluta prevista na Lei nº 12.153/2009, mesmo sob a ótica da legislação protetiva do idoso.

O fato de a autora ser idosa não afasta, no caso concreto, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em virtude de haver instalação de respectivo Juizado no domicílio da parte autora.

Nos termos dos
arts
. 79 e 80 do Estatuto do Idoso, em conjugação com o art. 53, III, do CPC, a tutela jurisdicional das causas individuais ou coletivas que versem sobre proteção judicial dos interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos da pessoa idosa observa, dentre outros critérios, o foro de seu domicílio, regra que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ostenta natureza absoluta nas hipóteses legais pertinentes. O Código de Processo Civil também confere ao demandante, nas ações propostas contra o Estado, possibilidade de ajuizamento no foro de seu domicílio, do fato, da situação da coisa ou na capital do ente federado.

Por outro lado, como destacado acima, a Lei n. 12.153/2009 estabelece, em seu art. 2º, § 4º, que, no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta para as causas inseridas em sua alçada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o IAC n. 10, reafirmou essa orientação e fixou, expressamente, a tese de que é absoluta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua matéria e valor. Ainda segundo a mesma decisão, nas hipóteses em que a parte autora possa optar por foro legalmente autorizado, deve ser observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local escolhido.

Desse modo, a regra protetiva que assegura à pessoa idosa o ajuizamento da demanda em seu domicílio não autoriza, por si só, a tramitação do feito na vara comum quando houver, nesse mesmo foro, Juizado Especial da Fazenda Pública instalado e quando a causa se enquadrar nos limites de competência desse microssistema. Em outras palavras, o Estatuto do Idoso define o
foro
territorialmente competente; a Lei n. 12.153/2009, por sua vez, define o
órgão jurisdicional
competente dentro desse foro, impondo a tramitação perante o Juizado nas causas compreendidas em sua competência absoluta.

A orientação firmada no IAC n. 10 afasta, precisamente, a compreensão de que a mera existência de vara especializada ou a incidência de regra protetiva de foro permita deslocar a causa para a vara comum, em desatenção ao regime legal do Juizado. A tese C do referido precedente ainda explicita que a instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição, em consonância com a Súmula 206/STJ.

Confere-se:

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.”.

Assim, reconhecida a existência de Juizado Especial da Fazenda Pública no foro competente, e estando a demanda compreendida em sua alçada material e econômica, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo comum.

Conforme consignado nas próprias contrarrazões, a escolha pelo Núcleo de Justiça 4.0 é facultativa, nos termos da regulamentação do Conselho Nacional de Justiça. Todavia, tal faculdade não pode prevalecer sobre a regra legal que fixa a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

Em outras palavras, a opção administrativa por determinado modelo de tramitação processual não autoriza o afastamento da competência legalmente estabelecida.

Portanto, estando presentes os requisitos legais: valor da causa inferior ao limite e existência de Juizado instalado, a demanda deveria ter sido proposta diretamente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo inadequado o processamento perante a Vara da Fazenda Pública.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem para processar e julgar a demanda, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública competente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como a redistribuição do recurso à Turma Recursal competente.

É como voto.

[1]

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026